Tribunal: STF
Processo: MS 40174
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Roberta Lima Ferro de Alcantara contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar 0007151-07.2024.2.00.0000, conforme a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO JURISDICIONAL. ART. 103-B, § 4º, DA CF. NÃO CABIMENTO. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO” (eDOC 7, p. 2)



    Na inicial, a impetrante narra que propôs reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, em desfavor da magistrada Maria da Paz e Silva Miranda, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para o fim de apurar graves indícios de favorecimento processual e violação aos deveres funcionais inerentes à magistratura.



    Segundo alega, a decisão impugnada é ilegal e abusiva, por violar preceitos constitucionais e administrativos fundamentais, sendo passível de controle jurisdicional.



    Aduz que o CNJ desconsiderou elementos objetivos e documentos que indicavam infrações disciplinares da magistrada denunciada, inobservando sua competência de apuração de desvios funcionais, prevista no artigo 103-B, §4º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Alega que não foi apresentada justificativa concreta para a desnecessidade de apuração disciplinar e aponta violação ao princípio da colegialidade, diante do arquivamento monocrático da reclamação disciplinar sem submissão ao Plenário do CNJ.



    Sustenta, ainda, que “não há necessidade de exaurimento da via administrativa para a impetração do presente writ. Embora o Regimento Interno do CNJ preveja a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra decisões monocráticas de arquivamento, a sua não utilização não impede o cabimento do Mandado de Segurança” (eDOC 1, p. 6).



    Aduz que “demonstrou, com farta documentação, que a atuação da magistrada destoou das regras processuais e dos princípios constitucionais da publicidade, imparcialidade e devido processo legal, ensejando a necessidade de apuração disciplinar pelo CNJ” (eDOC 1, p. 8).



    Considera que “ao arquivar a Reclamação Disciplinar sem motivação adequada e sem qualquer análise dos indícios de violação funcional da magistrada denunciada, a decisão do Corregedor Nacional de Justiça feriu o devido processo legal e esvaziou a função fiscalizatória do CNJ, órgão criado justamente para garantir a moralidade e a transparência no exercício da jurisdição” (eDOC 1, p. 12).



    Afirma que, no caso, “o ato impugnado não analisou os elementos concretos da Reclamação Disciplinar e não demonstrou, de forma objetiva, os motivos pelos quais os fatos narrados e as provas apresentadas não justificariam a abertura de procedimento disciplinar. A ausência de fundamentação compromete a transparência e impede o exercício do controle jurisdicional, pois não há como aferir a razoabilidade e a legalidade da decisão quando os fundamentos são genéricos e desvinculados da realidade fática” (eDOC 1, p. 14).



    Requer, ao final, a concessão de liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pleiteia “a anulação do ato administrativo impugnado e a reabertura da Reclamação Disciplinar, para que seja devidamente analisada pelo Plenário do CNJ, com a devida motivação e respeito ao contraditório” (eDOC 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A pretensão não merece ser acolhida.



    Conforme relatado, a pretensão da impetrante é de que seja anulada a decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, bem como que seja determinado ao Conselho Nacional de Justiça que proceda à reabertura da reclamação disciplinar arquivada e submeta sua apreciação ao Plenário daquela Corte. 



    Sobre o tema, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte,vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38.475 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO 2.683 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    Vejamos então as razões que fundamentaram a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, ao determinar o arquivamento sumário da reclamação disciplinar:



    “(...)



    Revela-se inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que os magistrados ou magistradas tenham descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. 



    No caso em exame, verifica-se que a inicial veicula mera irresignação contra matéria estritamente jurisdicional. Em verdade, a parte requerente equivocadamente se utiliza da reclamação disciplinar como sucedâneo recursal, pretendendo escrutinar eventual erro da decisão proferida em seu desfavor, o que não se pode admitir.  



    Noutras palavras, o exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangenciável pela via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé ou teratologia manifesta, circunstâncias ausentes, na espécie. 



    Ressalte-se que, caso a conduta da magistrada revele indício de suspeição, capaz de afastá-la do julgamento do processo, a questão deve ser tratada na esfera jurisdicional, mediante instrumento processual próprio, na forma do art. 146 do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento sumário do presente expediente, com baixa.” (eDOC 7, p. 2-3, grifo nosso)



    Verifica-se das razões acima transcritas que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo na Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, inciso V), na jurisprudência e nas normas do Regimento Interno daquela Corte Administrativa.



    Isso porque, de fato, em relação à competência disciplinar do CNJ, o Regimento Interno do CNJ prevê a possibilidade de arquivamento sumário das reclamações que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão. Vide:



    “Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e Tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante;”



    Como visto, no caso, o Corregedor Nacional de Justiça assentou a existência de argumentação relativa a matéria estritamente jurisdicional, de modo a evidenciar o uso da reclamação disciplinar como sucedâneo recursal a fim de avaliar eventual erro da decisão proferida em seu desfavor.  



    Na mesma linha, cumpre salientar que a jurisprudência uníssona desta Corte é no sentido de reconhecer ser vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, porquanto sua competência cinge-se aos âmbitos administrativo e financeiro dos atos do Poder Judiciário.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CONTROLE ADMINISTRATIVO – MATÉRIA JURISDICIONAL – INVIABILIDADE. Descabe o controle, pelo Conselho Nacional de Justiça, cujas atribuições são exclusivamente administrativas, de controvérsia submetida à apreciação do Poder Judiciário.” (MS 28.845, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 7.12.2017)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - DELIBERAÇÃO NEGATIVA QUE, EMANADA DO CNJ, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A MAGISTRADO DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NÃO OBSTANTE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O CNJ (QUE SE QUALIFICA COMO ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO) FISCALIZAR, REEXAMINAR E SUSPENDER OS EFEITOS DECORRENTES DE ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RESOLUÇÕES NEGATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DESPOJADAS DE CONTEÚDO DELIBERATIVO, POR NADA DETERMINAREM, SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE MANDAMENTAL ORIGINÁRIA. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados do CNJ. Precedentes. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NÃO DISPÕE, CONSTITUCIONALMENTE, DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR OU REVER MATÉRIA DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. - O Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura - excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal - por traduzir comportamento “ultra vires” - revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional. (...)” (MS 27.148 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 24.5.2011)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.939 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5.4.2013)



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Reclamação disciplinar contra ato jurisdicional. Art. 103-B, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Atuação do Conselho Nacional de Justiça restrita ao controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. 5. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 36.010 ED-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8.10.2019)



    Por fim, em consulta aos autos de origem, constata-se a ausência de interposição de recurso administrativo, cabível nos termos do art. 115 do RICNJ, razão pela qual sobreveio o arquivamento da reclamação disciplinar ora impugnada, em 17.12.2024.



    Nesses termos, considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado apenas em 10.3.2025, a pretensão da impetrante de reabertura e prosseguimento do procedimento de origem, a despeito de quedar-se inerte em relação ao recurso cabível contra a decisão ora impugnada, reforça a intenção de manejo da impetração como sucedâneo recursal, o que, por óbvio, não se admite.



    Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não verifico ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente